Tribunal: TJMT
Processo: 0061709-05.2013.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0061709-05.2013.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CARLOS DE LIMA - CPF: 784.307.809-63 (EMBARGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS PELO EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente os vícios indicados pelo embargante, os embargos devem ser acolhidos, para que sejam sanados o único vício existentes. Uma vez sanada a omissão e corrigido o erro material, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0061709-05.2013.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

EMBARGADO: VANDERLEI CARLOS DE LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 61709/2013.

O embargante suscitou a ocorrência de divergência da ementa, erro material no relatório e omissão acerca da apreciação da alegação de aplicabilidade do artigo 1.419 do Código Civil.

Por fim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para o fim de sanar o erro material e demais vícios apontados.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

O Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, opina
acolhimento dos embargos de declaração para a correção do erro material e da omissão combatida, sem atribuição dos efeitos infringentes, de forma a manter inalterado o julgamento do RAI 61709/2013.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Necessário breve introito dos fatos.

O ora embargado apresentou Incidente de Impugnação Retardatária de Crédito 5188-97.2010.811.0015 nos autos da recuperação das Empresas Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S/A, Agropecuária Ponto Alto Ltda. e Urupá Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, na qual foi proferida decisão pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sinop de procedência para classificar no quadro geral de credores os créditos garantidos por imóveis de terceiros, no valor de R$54.099.129,61 (cinquenta e quatro milhões, noventa e nove mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), na classe de créditos quirografários e o valor de R$43.847.066,74 (quarenta e três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) na classe de créditos com garantia real.

O agravo de instrumento foi distribuído à Relatoria do Eminente Desembargador Adilson Polegato e, ao analisar a questão, fundamentou que os créditos do banco embargante com garantia real prestada por terceiros devem ser caracterizados como quirografários, em razão da obrigação entre aquele e as recuperandas existir no plano estritamente pessoal. Com efeito, desproveu o recurso, para manter incólume a decisão recorrida que julgou procedente o incidente de impugnação e reclassificou os créditos com garantia real prestada por terceiros do banco agravante como quirografários.

A decisão foi atacada via Embargos de Declaração 34014/2014 opostos pela instituição financeira. O então relator, consignou que o embargante suscitou a ocorrência de divergência da ementa, erro material no relatório e omissão acerca da apreciação da alegação de aplicabilidade do artigo 1.419 do Código Civil.

Ao decidir, o relator disse que a divergência apontada em relação à ementa foi objeto de análise no RED no 36194/2014, no qual foi reconhecida, dando ensejo a retificação da sua redação. Por outro lado, não acolheu a alegação de erro material no relatório, pois as informações contidas se limitam àquelas deduzidas pelo embargante em sua minuta de agravo de instrumento e, ao mencionar o § 2o do artigo 41 da Lei no 11.101/2005, o relatório o fez reportando-se estritamente às alegações do embargante.

Sobre a alegação de omissão em relação a apreciação da aplicabilidade do artigo 1.419 do Código Civil, também rejeitou ao fundamento que inexiste negativa de vigência ao dispositivo, ao passo que a garantia prestada por terceiros não foi desconstituída. Somente, em sua classificação na recuperação judicial é que o crédito foi considerado como quirografário, porquanto não se afastou especificamente nenhum bem do patrimônio da recuperanda.

Finalizou: “
Assim, prejudicada a questão em torno da divergência da ementa e não ressaindo do acordão embargado o erro material e a omissão apontados, os presentes embargos de declaração devem ser desprovidos, diante da inexistência de qualquer dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil
.

A instituição financeira interpôs recurso especial (REsp 1.578.595), no qual foi reconhecida a omissão em relação à aplicação do artigo 1.419 do Código Civil, além de erro material consistente no fato de que a irresignação havia se dado quanto ao artigo 41, §2o da Lei 11.101/2005, e não em relação ao artigo 42, §2o da mesma lei.

Pois bem. Apenas para fins de registro, o ora embargado também opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para corrigir o erro material na ementa relativo à menção sobre propriedade fiduciária e o artigo 49, §3.o, da Lei 11.101/2005; a ementa foi retificada.

Quanto aos embargos da instituição financeira, oportuna a transcrição do disposto no artigo 1.419 do Código Civil:

“
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.
”

Nesse passo, o Código Civil em seu artigo 1.225 elenca que são direitos reais, especificamente dos incisos de VIII a X:

“Art. 1.225. São direitos reais:

(...)

VIII - o penhor;

IX - a hipoteca;

X - a anticrese.”

Como evidente, o artigo 1.419 do Código Civil estabelece que o bem dado em garantia é dotado de natureza real, ou seja, fica sujeito por vínculo real à satisfação da obrigação.

Todavia, sua disposição não altera o fundamento da decisão embargada que decidiu sobre a classificação do crédito como quirografário no processo recuperacional. A Lei no 11.101/2005 disciplina sobre os bens e os créditos de empresas em processo de falência ou em recuperação judicial, de modo que sua aplicabilidade não se estende a terceiros, como pretende, aqui, o embargante; a pretensão do ora embargante poderia, em tese, ser atendida, caso a garantia objeto do crédito fosse de propriedade da devedora para fins de sua classificação como garantia real.

No mesmo sentido, cito trecho do parecer ministerial:

“Por essa razão, a interpretação conferida ao art. 1.419 do Código Civil não é capaz de modificar a conclusão adotada no julgamento do RAI 61709/2013 quando assim menciona: “(...) se a garantia real é prestada por terceiro, o vínculo obrigacional do banco agravado com as recuperandas se dá no plano estritamente pessoal, o que, por si, só, justifica a classificação dos seus créditos na recuperação judicial como quirografários.” (Id. 109607960, Pág. 29)”.

Precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CRÉDITO COM GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CRÉDITO COM GARANTIA REAL.
INVIABILIDADE. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 1. No caso dos autos, cinge-se a controvérsia à classificação de crédito garantido com hipoteca prestada por terceiro, pretendendo a parte agravante que o seu crédito passe a constar na classe de credores com garantia real. 2. Com efeito, a garantia objeto do crédito deve ser de propriedade da devedora para fins de sua classificação como garantia real. 3. Nessa perspectiva, as disposições insculpidas na Lei n° 11.101/2005 recaem, justamente, sobre os bens e os créditos das empresas objeto da falência ou da recuperação judicial, sendo incabível a sua extensão de aplicabilidade a bens de terceiros, que, como no caso, serviram de garantia para determinada operação da empresa. Precedentes. 4. Irretocável, portanto, a classificação do crédito objeto dos autos como crédito quirografário. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento, No 70080630932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 24-04-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIROS – CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a garantia real que assegura os créditos do agravante é da propriedade de terceiros, não integrando o patrimônio da empresa em recuperação judicial, a credora tem direito pessoal de crédito perante a devedora, que deve ser incluído dentre os quirografários, conservando, no entanto, seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Inteligência do artigo 49 da Lei no 11.101/2005. (TJ/MT. Agravo de Instrumento no. 2.562/2011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - julgado em 31/05/2011)”
(N.U 1012808-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 13/05/2020).

Em relação ao erro material no relatório, a instituição financeira trouxe como tópico
“
Da Unicidade da Natureza dos Créditos de Garantia Real – art. 42, §2o da Lei 11.101/2005
”,
exatamente com constou no relatório do recurso:
“O agravante sustenta: 1) a natureza de garantia real da hipoteca;
2) a incidência do art. 42, § 2o, da Lei no 11.101/2005, em razão da unicidade da natureza dos créditos com garantia real
.”

Todavia, é evidente que a irresignação se deu quanto ao artigo 41, §2o da Lei 11.101/2005, e não em relação ao artigo 42, §2o da mesma lei (que se limita ao caput, sem parágrafos e incisos).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO os embargos, para corrigir o erro material e registrar a irresignação quanto ao artigo 41, §2o da Lei 11.101/2005 e para a omissão quanto à aplicação do artigo 1.419 do Código Civil, porém, sem alterar o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022